Tribunal: TJPA
Processo: 0826117-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826117-32.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA

APELADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA DE DESLIGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA FUNDADA EM COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que denegou a segurança requerida em mandado de segurança preventivo, ao fundamento da existência de coisa julgada, diante da identidade de pedidos e partes em ação anteriormente ajuizada.

2.

Durante o trâmite recursal, foi celebrada transação entre as partes nos autos da Ação Ordinária nº 0838436-03.2020.8.14.0301, que reconheceu a data de ingresso da autora no serviço público estadual e assegurou sua aposentadoria, com a devida apuração dos reflexos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente do interesse processual, decorrente da transação homologada entre as partes em ação ordinária, enseja a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação da transação em ação ordinária, com trânsito em julgado, atingiu diretamente o objeto do mandado de segurança, que visava assegurar a permanência da servidora na folha de pagamento até a definição de sua aposentadoria.
5. A perda superveniente do interesse processual impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“A homologação de transação entre as partes em ação ordinária, com resolução definitiva da controvérsia, configura causa de perda superveniente do interesse processual no mandado de segurança preventivo, ensejando sua extinção sem julgamento do mérito.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 485, VI.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO e julgar
extinto o presente processo, ante a perda superveniente do interesse processual, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA ZENEIDE MACHADO DE ALMEIDA GAMA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, distribuída em desfavor de
Estado do Pará, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e Defensor Público Geral do Estado do Pará
,

que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Estado, por reconhecer o instituto da coisa julgada.

Em síntese, a parte autora alega ser idosa e servidora pública da Defensoria Pública do Estado do Pará desde 1990, incialmente como Defensora Pública e, em 2011, passou para cargo efetivo de Técnica de Gestão/Analista de Defensoria Pública, posteriormente, requereu a sua aposentadoria voluntária em 15/12/2017, tendo se afastado em 17/04/2018.

Narra que em setembro de 2021, foi surpreendida com uma intimação para que comparecesse a Defensoria Pública para discutir acerca do termo de adesão de acordo proposto pela DPE, PGE e IGEPREV. Afirma que não compareceu à reunião, sendo representada por sua advogada que na ocasião rejeitou o acordo, e, novamente em dezembro do mesmo ano, foi intimada para tratar sobre referido acordo, ocasião em que supostamente teria sido ameaçada de ser retirada da folha de pagamento, todavia, reiterou que não iria aceitar o acordo.

Acrescenta que, em fevereiro de 2022, a autora foi novamente intimada, porém dessa vez por meio de edital 01, de 01 de fevereiro de 2022, e, segundo a autora, se trata de um ato conjunto do Defensor Público Geral e do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Pará para supostamente impor a impetrante a assinatura do acordo quanto a escolha da regra de aposentadoria pelo art. 98 – A, § 1º, incisos I a III da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 alterada pela Lei Complementar Estadual nº 125/2019.

Dessa forma, impetra o mandamus preventivo, requerendo que os impetrados se abstenham de proceder com o desligamento da impetrante dos quadros da Defensoria Pública do Estado, assegurando-lhe o direito permanecer na folha de pagamento do órgão, até o julgamento definitivo do mandamus ou a decisão de aposentação do IGEPREV, ou o julgamento da Ação Ordinária nº 0838436-03.2020.8.14.0301.

Após os trâmites processuais, o juízo a quo prolatou sentença (ID. 17304868), denegando a segurança requerida, por ocorrência da coisa julgada, nos seguintes termos:

(...)

Em consulta ao sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe, verifico que a Impetrante, de fato, já havia impetrado anterior mandado de segurança protocolizado sob o n° 081769136.2019.8.14.0301, objeto de sentença denegatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda, sendo posteriormente confirmado pelo Tribunal de Justiça, conforme reprodução, a seguir:

(...)

Além disso, verifico que, naquele processo, a Impetrante formalizou, em essência, o mesmo pedido que o aqui deduzido (assegurar o direito de permanecer na folha de pagamento da defensoria pública), tornando evidente a incidência do instituto da coisa julgada.

Diante de tais fatos, mostra-se evidenciada a ocorrência do instituto da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§1° e 3°, do CPC.

Art. 337. Omissis:

§1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do instituto da coisa julgada e a consequente extinção do presente processo.

Diante das razões expostas, julgo liminarmente improcedente o pedido, REVOGO a LIMINAR e DENEGO A SEGURANÇA.

Custas pela Impetrante.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Irresignada, a apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 17304914,

onde requereu a reforma da decisão, alegando que não houve a ocorrência de coisa julgada, bem como requer a concessão do efeito suspensivo por se tratar de verba alimentar e determinação que o Defensor Público Geral se abstenha de proceder com o desligamento da apelante dos quadros da Defensoria Pública.

Os Apelados apresentaram contrarrazões em ID.

17304965 e 17304966.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

18217244.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade).

Após detida análise dos autos, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, considerando a realização de transação entre as partes nos autos da Ação Ordinária nº 0838436-03.2020.8.14.0301, assim, homologado:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Zeneide Machado de Almeida Gama
em face de sentença (ID 17203626) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a
Defensoria Pública do Estado do Pará, Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) e Estado do Pará.

O Estado do Pará informou que as partes celebraram acordo para pôr fim à demanda, ficando ajustado que o ente estatal, por meio da Defensoria Pública do Estado, reconhece a data de ingresso da autora no serviço público estadual em
31 de julho de 1990
e, dessa forma, procederá à sua transferência para a inatividade. Ademais, o IGEPPS compromete-se a apurar as questões previdenciárias relativas ao tempo de serviço da autora. Por fim, os honorários advocatícios ficaram a cargo das partes, a serem pagos a seus respectivos advogados. Registre-se que as partes renunciam a quaisquer recursos interpostos contra a presente sentença homologatória do acordo (ID 19753748).

Desta feita,
HOMOLOGO A TRANSAÇÃO
, a fim de que produza os efeitos de direito, e
EXTINGO O PROCESSO
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil
[1]
.

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Essa decisão transitou em julgado em 30/04/2024, de forma que não há mais interesse da parte autora no presente mandado de segurança, pois buscava justamente sua permanência na folha de pagamento da Defensoria Pública Estadual até que lhe fosse garantida a aposentação, com o julgamento da ação ordinária nº 0838436-03.2020.8.14.0301, o que já foi alcançado.

Dispõe o art. 485, inciso VI do CPC/2015:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual
;”

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 932, III e 485, VI, do CPC
,

não conheço do recurso e julgo extinto o presente processo
,
ante a perda superveniente do interesse processual
.

Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 105 STJ.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém, data de registro no sitesma.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025